Tribunal: TJES
Processo: 5015935-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015935-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ELCY DA SILVA SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF NO TEMA 1.002 (RE 1140005). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5015935-84.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ELCY DA SILVA SOUZA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF NO TEMA 1.002 (RE 1140005). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face do v. acórdão que manteve a sentença de procedência, incluindo a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

2.
Sustenta o embargante, em síntese, que a fixação de verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública seria indevida, especialmente após o julgamento da ADI 4636, alegando omissão quanto aos critérios de cálculo e à natureza da instituição

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o embargante.

5. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, vícios estes que não se verificam na hipótese.

6. A questão do arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual pertence (e, com maior razão, contra ente diverso, como o Município), foi objeto de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.002 - RE 1140005):

"É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação ocorre contra ente federativo diverso daquele a que pertence, bem como quando atua contra o ente federativo ao qual é vinculada, desde que haja autonomia administrativa, financeira e institucional."

7. Portanto, o acórdão embargado apenas aplicou o entendimento vinculante da Corte Suprema sobre a matéria. A pretensão do Município de Vitória em afastar a condenação sob o argumento de que a Defensoria não exerce advocacia ou com base na ADI 4636 configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e da tese jurídica adotada pelo Colegiado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

8. Inexistindo vício de integração a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e OS REJEITO, mantendo-se o acórdão fustigado em todos os seus termos.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)